Tribunal: TJSP
Processo: 2231119-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – Decisão que indefere pedido de retificação da partilha e de expedição de ofícios a bancos para obtenção de informações da movimentação bancária anterior ao falecimento – Insurgência do inventariante – Descabimento – Para fins de arrolamento cabe apenas perquirir os valores existentes em contas bancárias na data do falecimento – Prestação de contas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – Decisão que indefere pedido de retificação da partilha e de expedição de ofícios a bancos para obtenção de informações da movimentação bancária anterior ao falecimento – Insurgência do inventariante – Descabimento – Para fins de arrolamento cabe apenas perquirir os valores existentes em contas bancárias na data do falecimento – Prestação de contas de período anterior à morte do inventariado deve ser objeto de ação própria – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231119-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARLINDO MARQUES DA SILVA (INVENTARIANTE) e R. V. DA S.
(ESPÓLIO), são agravados SONIA MARIA DA SILVA, JOSE ANTONIO DA
SILVA e JOAQUIM VITOR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231119-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34689
AGRV.No: 223119-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: ARLINDO MARQUES DA SILVA E ESPÓLIO DE RAIMUNDO
VITOR DA SILVA
AGDO.: SONIA MARIA DA SILVA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Arrolamento Decisão
que indefere pedido de retificação da partilha e de
expedição de ofícios a bancos para obtenção de informações
da movimentação bancária anterior ao falecimento

Insurgência do inventariante Descabimento Para fins de
arrolamento cabe apenas perquirir os valores existentes em
contas bancárias na data do falecimento
Prestação de
contas de período anterior à morte do inventariado deve ser
objeto de ação própria AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento tirado do arrolamento dos
bens de Raimundo Vitor da Silva contra decisão de fls. 223 que
indeferiu a retificação da partilha e o pedido de determinação para os
bancos apresentarem os extratos bancários desde o diagnóstico de
demência do falecido.
Sustenta o agravante, em síntese, serem necessárias
as providências pedidas pois o de cujus faleceu em decorrência de
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico ocorrido em 2017, moléstia que
deixou sequelas incapacitantes, inclusive para administração de seus
bens.
Assevera que a herdeira Sonia Maria assumiu para
si a administração dos bens, porém se nega a prestar contas aos demais
herdeiros, mesmo após ser notificada, sendo sabido que foram
efetivados diversos saques na conta do falecido, inclusive após o óbito.
Por isso, entende que o plano de partilha deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231119-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
retificado, caso se constate favorecimento da herdeira Sonia Maria, o
que justifica a reforma da decisão agravada.
Determinado o processamento do recurso sem efeito
suspensivo (fls. 9/10).
A contraminuta foi apresentada às fls. 14/18.
Nova conclusão em 23/10/2020 (fls. 19).
Caso estudado e voto concluído em 11/11/2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
Ao negar efeito ativo ao recurso tracei um histórico
do caso:
“...
Em fevereiro, fls. 217 da origem, foi indeferido
pedido de suspensão do arrolamento no aguardo de
prestação de contas pela herdeira Sonia.
Em 16.06 o inventariante peticionou (fls. 221/222)
pela expedição de ofícios a bancos com vistas à
obtenção de informações sobre movimentações
bancárias na conta do falecido arrolado, em
período anterior à sua morte. Na mesma ocasião
apresentou retificação do plano de partilha, com
abatimento da cota parte de Sonia de valor que
apresenta como sendo resultado de movimentação
indevida nas tais contas do arrolado Raimundo.
Em 09.07 (fls. 223) a retificação da partilha foi
indeferida, determinando-se expedição de ofício a
bancos para consulta de movimentação e saldos em
contas do arrolado após seu falecimento.
Em 21.07 (fls. 225/228) manejou o inventariante
embargos de declaração por alegadas omissões na
decisão mencionada e pretendendo buscas de
movimentações e saldos nas contas do arrolado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231119-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
partir de início de 2017 quando ele teria sido
acometido de um AVC.
O recurso foi rejeitado pela decisão de fls. 239,
expedida em 01.09 e disponibilizada em 03 passado
(fls. 240).
Não se afigura matéria de arrolamento perquirir
movimentação bancária anterior ao falecimento do
arrolado. Prestação de contas de período em que
uma das herdeiras teria administrado ativos do
falecido deve ser objeto de ação própria. Nem
consta que o falecido era interditado.
Além disso, não verifico qualquer risco de grave
dano ao recorrente. Os tais saldos e movimentações
não desaparecerão e, pelo caminho judicial
adequado e se deferida a medida, as informações
serão prestadas.
...”
De fato, no arrolamento deve ter por objeto os bens
existentes à data do óbito. Eventuais movimentações bancárias em
período anterior ao falecimento do arrolado e a pretensão de prestação
de contas pela herdeira que teria administrado os bens do falecido,
devem ser objeto de ação própria.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
MIGUEL BRANDI
Relator